Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709381-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE BAIENSE TEIXEIRA AGRAVADO: JESSICKA MARQUES LUZIA D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, diga a agravante sobre a tempestividade do recurso, porquanto a decisão proferida foi publicada em em 21/01/2025. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator